Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. ALUGUEIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRETO DE DÉBITOS ORIUNDOS DA CONSERVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o grau de litigiosidade evidenciado no processo de inventário, a determinação de depósito dos alugueis dos imóveis em juízo, sem o desconto de valores gastos com a conservação deles pela inventariante - que deverá requerer a restituição nos autos, por meio da devida prestação de contas – beneficia o espólio, na medida em que favorece o controle judicial e a transparência no uso dos recursos, resguardando-o, por conseguinte.
2. Nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC/15, no processo de inventário, em regra, pertence ao inventariante o dever de manter a conservação dos bens e, quando solicitado pelo juiz, prestar contas de sua gestão.
3. No caso dos autos, a decisão agravada, de forma a atender aos comandos legais e zelar pela transparência na administração do patrimônio, indeferiu pedido para que a Agravante utilize os recursos oriundos dos alugueis dos imóveis do espólio para pagamento direto de débitos efetuados com a manutenção deles, uma vez que a realização de eventual despesa, destinada para essa finalidade, deve passar pela prévia análise judicial e pelo crivo dos demais herdeiros.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.